Tribunal: TJMT
Processo: 1005424-48.2019.8.11.0037
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005424-48.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Multas e demais Sanções]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[AGUAS DE PRIMAVERA S.A. - CNPJ: 04.042.374/0001-20 (APELADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), AGUAS DE PRIMAVERA S.A. - CNPJ: 04.042.374/0001-20 (APELANTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), FABIANO SILVA BORBA - CPF: 020.077.931-13 (ADVOGADO), FABIANO SILVA BORBA - CPF: 020.077.931-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE E PROVEU EM PARTE DE ÁGUAS DE PRIMAVERA S/A..

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C INEXIGIBILIDADE DE MULTA – EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA – MULTA – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO CONFIGURADO – PENALIDADE NULA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – CABIMENTO – RECURSO DA MUNICIPALIDADE DESPROVIDO – RECURSO DO CAUSÍDICO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A imposição de penalidade por inexecução parcial do contrato administrativo, sem observar o prévio procedimento, em especial o exercício do contraditório e a ampla defesa, importa em nulidade da sanção.

2. Nos termos do art. 85, §8°, do CPC, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, sob pena de aviltamento à advocacia.

3. Recurso do Município desprovido. Recurso do patrono parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois recursos de apelação interpostos pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
e
por
DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA
, de forma adesiva, patrono da empresa ÁGUAS DE PRIMAVERA S.A.,
em face de sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo cumulada com Inexigibilidade de Multa
ajuizada pela segunda contra o primeiro (proc. n.
1005424-48.2019.8.11.0037), julgou procedente o pedido para declarar a nulidade das multas oriundas das deliberações da Ata no 02 da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saneamento Básico, condenando a Municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
, em suas razões, aduz que o Conselho Municipal de Saneamento Básico

constatou a ineficiência do sistema de tratamento de esgoto, causando danos ambientes de grau elevado, razão pela qual seu Presidente

aplicou a multa, nos termos da Lei n. 543/1999, fazendo cumprir tão somente a legislação municipal.

Cita que a Lei Municipal n. 500/98 (Código de Posturas do Município de Primavera do Leste) tem o fito de estabelecer regramentos ambientais e urbanísticos em seu espaço de atuação administrativa e, portanto, não constitui diploma normativo hábil a regular as multas atribuídas.

Afirma que foram respeitados a ampla defesa e o contraditório uma vez que a multa foi publicada no Diário Oficial e a parte contrária foi dela pessoalmente notificada.

Pugna pelo provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos contidos na exordial.

Contrarrazões apresentadas – Id. 78260989.

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA
, patrono da empresa ÁGUAS DE PRIMAVERA S.A., defende, em síntese, a necessidade de majoração dos honorários advocatícios para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) diante do valor irrisório da causa e dos honorários de sucumbência fixados.

Contrarrazões apresentadas – Id. 78260997.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de Id. 82921962, opina pelo desprovimento do recurso da Municipalidade e declina da manifestação acerca do outro apelo por ausência de interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de dois recursos de Apelação interpostos pelo MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE e
por DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA, de forma adesiva, patrono da empresa ÁGUAS DE PRIMAVERA S.A.,
contra a sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo cumulada com Inexigibilidade de Multa

ajuizada pela segunda contra o primeiro
, julgou procedente o pedido para declarar a nulidade das multas oriundas das deliberações da Ata no 02 da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saneamento Básico, condenando a Municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Como razão para seu convencimento, restou consignado na sentença que “
a multa aplicada carrega vício que importa em violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa
”.

Pois bem. Não prospera o inconformismo do Município Apelante.

Com efeito, é cediço, por força do artigo 5°, LV, da Constituição Federal, que a garantia do contraditório e ampla defesa deve ser assegurada tanto aos litigantes em processo judicial quanto administrativo.

Na espécie, a multa aplicada pelo Conselho Municipal de Saneamento Básico seguiu o disposto na Lei Municipal n. 543/1999, a qual estabelece, em seu art. 6°, que “
As propostas para multas ou bonificações deverão ser votadas e aprovadas, em reunião com no mínimo 5 membros
”.

Contudo, como bem pontuado pelo parecer ministerial, embora se verifique prova das irregularidades aptas a ensejar a penalidade administrativa, “
No presente caso não há indícios de que a Águas de Primavera S.A teve oportunidade de manifestar no curso do processo de aplicação da multa, constata-se apenas a deliberação do Conselho Municipal e a intimação da concessionária após a decisão definitiva
”.

Não por outra razão, indicado o julgador singular que, de modo a preservar o contraditório e a ampla defesa, deveria a Municipalidade adotar as formalidades previstas no seu Código de Posturas (Lei n. 500/1998), o qual, quanto ao auto de infração, estabelece, em seu artigo 275, que “
O infrator terá prazo de 5 (cinco) dias, a partir da data de lavratura do Auto de Infração, para apresentar defesa, através de requerimento dirigido ao setor competente
”.

Anoto, ainda, que ao contrário das alegações recursais, a publicação da penalidade no Diário Oficial e a intimação pessoal da empresa, desprovida de qualquer possibilidade de defesa/resposta, não se presta para garantir o contraditório e a ampla defesa, de forma que a anulação da penalidade não carece de reforma.

Há de haver a observância do devido processo legal, com os princípios do contraditório e da ampla defesa no âmbito do processo administrativo.

Na mesma intelecção, julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, inclusive de minha relatoria:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. ANUIDADES. NATUREZA TRIBUTÁRIA. LANÇAMENTO. NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE. ENVIO. COMPROVAÇÃO NECESSÁRIA. PRECEDENTES DO STJ. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...)

"Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, entende-se que 'a ausência da notificação administrativa implica o reconhecimento da irregularidade na constituição do crédito, afastando, portanto, a presunção de certeza e de exigibilidade de que goza a Certidão de Dívida Ativa, cabendo ao Conselho a prova de que efetuou a devida notificação ao executado
(AgInt no REsp. 1.825.987/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 19.12.2019; REsp. 1.793.414/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 26.3.2019)' (AgInt no AREsp 1.628.478/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 08/06/2020, DJe 17/06/2020)." (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.656.080/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/10/2020).Em igual sentido: STJ, REsp 1.793.414/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/03/2019; AgInt no REsp 1.825.987/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/12/2019; AREsp 1.556.301/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/05/2020; AgInt no AgInt no AREsp 1.622.237/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/12/2020; AgInt no AREsp 1.651.861/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/12/2020. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 2057234/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Dje 22/6/2022).

REMESSA NECESSARIA EM MANDADO DE SEGURANÇA- SUSPENSÃO DA REALIZAÇÃO DO DESCARTE EM FACE DE IRREGULARIDADES

SEM QUE FOSSE OPORTUNIZADO O PRÉVIO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA- ILEGALIDADE – DIREITO LIQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

1. O processo administrativo é justamente um dos meios pelos quais se dá o exercício da cidadania, e deve ser pautado pela garantia do contraditório. Logo, sua violação impõe a nulidade de todos os atos proferidos após o cerceamento. (N.U 0000444-42.2016.8.11.0082, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/09/2019, Publicado no DJE 13/09/2019)”.

2. Sentença ratificada.

(N.U 0000137-49.2020.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/07/2022, Publicado no DJE 15/07/2022)

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – JULGAMENTO SEM OPORTUNIZAR O CONTRADITÓRIO – ATO ILEGAL – NULIDADE DOS ATOS ANTECEDENTES – ORDEM CONCEDIDA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Previsto no inciso LV, do art. 5o, da Constituição da República Federativa do Brasil, o princípio do contraditório é uma garantia fundamental, e significa participação do administrado na integralidade do processo administrativo. Por isto, ele gera o dever de o órgão julgador apreciar as intervenções e tomá-las em conta ao proferir sua decisão.

O processo administrativo é justamente um dos meios pelos quais se dá o exercício da cidadania, e deve ser pautado pela garantia do contraditório. Logo, sua violação impõe a nulidade de todos os atos proferidos após o cerceamento. (N.U 0000444-42.2016.8.11.0082,, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/09/2019, Publicado no DJE 13/09/2019)

REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO – AUSENTE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – PENALIDADE NULA – CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO ÔNUS SUCUMBENCIAL –PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
1. A imposição de penalidade por inexecução parcial do contrato administrativo, sem observar o prévio procedimento, em especial o exercício do contraditório e a ampla defesa, importa em nulidade da sanção
. (...) (N.U 0006426-80.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 23/08/2022)

Por outro lado, parcial razão assiste ao apelo interposto pelo patrono da empresa Águas de Primavera S.A.

Observa-se que o valor da causa, consubstanciado no somatório das quatro multas aplicadas pelo Município à empresa, é de apenas R$ 755,38 (setecentos e cinquenta e cinco reais e trinta e oito centavos), de forma que os honorários advocatícios, arbitrados em 10%, correspondem ao montante irrisório de R$ 75,53 (setenta e cinco reais e cinquenta e três centavos) para a remuneração do causídico.

Nesse cenário, dispõe o artigo 85, §8°, do CPC, que quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto no §2° do mesmo dispositivo legal.

Logo, considerando a importância e complexidade da causa, bem como o seu julgamento, de forma antecipada, em cerca de dez meses após sua propositura, fixo os honorários advocatícios em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), já observado o disposto no artigo 85, §11, do CPC.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DE LESTE (i) e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA para fixar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§2° e 8°, em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) (ii).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022